Tribunal: STF
Processo: Rcl 65268
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VEREADOR. MANDATO ELETIVO. CASSAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por não estar configurada transgressão à Súmula Vinculante 46. 



    2. A parte agravante sustenta que, ao inovar na definição de crimes de responsabilidade, o órgão reclamado teria desrespeitado o enunciado vinculante.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a Câmara Municipal inovou na definição de crimes de responsabilidade ou no procedimento para apuração, a configurar violação ao paradigma.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Segundo a Súmula Vinculante 46, “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.



    5. Uma vez constatado que a Câmara Municipal agiu em conformidade com as normas do Decreto-Lei n. 201/1967, está afastada a alegação de usurpação de competência legislativa da União.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.